Tribunal: TJMT
Processo: 0004918-70.2014.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004918-70.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTES PANORAMA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (APELADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), GABRIEL CORDEIRO PEREIRA - CPF: 049.046.471-81 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), RITA AURORA PEREIRA - CPF: 024.564.411-33 (APELANTE), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
RECURSO ESPECIAL SOBRESTADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC)

–

AÇÃO SUMÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES EM ACIDENTE DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRANSPORTE DE CORTESIA (CARONA) – FILHO DO CONDUTOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR – INAPLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO TRANSPORTADOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO OU CULPA GRAVE DO MOTORISTA – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO –
INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM O RECURSO PARADIGMA – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO
.

O autor utilizou o veículo envolvido no acidente na condição de carona de seu genitor, que estava trabalhando para empresa demandada.

No transporte desinteressado de passageiro, o motorista responde pelos danos causados em função de culpa grave ou dolo, segundo Verbete Sumular nº 154 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se trata de responsabilidade objetiva do empregador, mas sim de responsabilidade subjetiva do transportador e considerando que o autor não obteve êxito em demonstrar o dolo ou culpa grave do motorista empregado da ré na causa do acidente, não há falar em pagamento de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004918-70.2014.8.11.0003

RECORRENTE:

GABRIEL CORDEIRO PEREIRA

RECORRIDO:

TRANSPORTES PANORAMA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do Acórdão desta Terceira Câmara Cível, sob Id. 167297669, em sede de juízo de retratação, encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina o reexame do recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior que houver firmado tese no julgamento de recurso especial repetitivo.

Por meio do acórdão ora reexaminado, na sessão de julgamento do dia 26/04/2023, esta Terceira Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pela demandada.

Em seguida, a
GABRIEL CORDEIRO PEREIRA
interpôs recurso especial (Id. 168760692), pugnando pela reforma do acórdão, arguindo a violação aos artigos 186, 736 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, sob o fundamento de que “
o acórdão recorrido reconheceu “insuficiência de provas” do direito do Recorrente, o que é de se espantar com tal ilação, vez que, o material probatório não deixa margens, sequer, às dúvidas sobre os direitos do Recorrente
” (sic), e de que não há necessidade de prova de culpa grave ou dolo para o fim de responsabilização civil do motorista, pois a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar risco para os direitos de terceiros.

E ainda, pugna pela aplicação do Tema 932 – STF que garante ao trabalhador que atua em atividade de risco o direito a indenização em razão de danos decorrentes de acidente de trabalho, independentemente da comprovação de culpa ou dolo do empregador.

Devidamente intimada, a
TRANSPORTES PANORAMA LTDA.
apresentou contrarrazões ao recurso especial (Id. 172273663), refutando a argumentação da recorrente e pugnando pelo não provimento do recurso.

Posteriormente, considerando o disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado da Mato Grosso retornou os autos a esta relatoria para eventual juízo de retratação (Id. 172845678).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cumpre destacar que a controvérsia, considerado o juízo de retratação, restringe-se à análise quanto à aplicação do Tema 932 - STF, cujo debate se refere à responsabilidade objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial.

Pois bem.

Verifica-se que
GABRIEL CORDEIRO PEREIRA
ajuizou a ação sumária de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes em acidente de veículo em desfavor de
CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
e
TRANSPORTES PANORAMA LTDA
,
ora apelante, em razão de um acidente de trânsito.

Na época dos fatos (20/07/2012), o autor contava com 13 anos de idade (DN: 03/03/1999) e acompanhava seu pai, que era motorista de caminhão da requerida Transportes Panorama LTDA.

Em razão do sinistro, seu genitor veio a óbito e o menor sofreu queimaduras de 2º grau em ambos os braços e face.

Consta dos autos que o acidente ocorreu às 15h00min do dia 20/07/2012, quando o caminhão conduzido por seu genitor do tipo trator, placa BVVQ1457, bateu no veículo Snania/G 420 A, placa NPF0379, de propriedade da primeira demandada. Não há relatos da dinâmica do acidente.

Após regular processamento do feito, o juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), além do pagamento de indenização por danos estéticos ao autor, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), ambas as indenizações atualizadas com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do acidente e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento. Veja-se o teor da fundamentação no tocante:

”(...)

A culpa do acidente foi, inquestionavelmente da requerida, que permitiu que o seu empregado (pai do autor) levasse o menor em sua companhia na viagem de caminhão, durante o desempenho do labor.

Imperioso anotar que, embora a ré afirme que desconhecia que o menor viajasse com o pai (seu empregado) e o ajudasse na sua jornada de trabalho, a mesma não logrou êxito em comprovar tal fato; e, no caso, inegavelmente era sua obrigação de fiscalizar tal situação: ainda que não soubesse, tal fato não isenta a sua responsabilidade, pois era sua obrigação fiscalizar e saber!

Dito isso, demonstrada à saciedade a culpa da ré. (...)”

A demandada em seu apelo defendeu que o acidente foi ocasionado por culpa do genitor do autor, pois ele que estava conduzindo o veículo.

Ainda esclareceu que embora o magistrado
a quo
entenda que a empresa deve ser responsabilizada pelo ato, porque não fiscalizou o veículo, uma vez que permitiu que o empregado levasse o menor em sua companhia durante o desempenho do seu labor, sustenta que segundo as normais gerais da ANTT e entendimento sumular do STJ n. 145, é expressamente proibido levar familiar nas viagens de trabalho.

Ocorre que esta Relatora, analisando detidamente a narrativa fática dos litigantes, bem como do acervo documental, entendeu, na verdade, que restou incontroverso que, na hipótese, houve transporte gratuito, por cortesia, posto que o filho do autor estava viajando de carona no caminhão em questão.

É de se esclarecer também, que a responsabilidade incidente na hipótese dos autos é subjetiva, nos termos da Súmula nº. 145 do STJ,
in verbis
:

"
No
transporte desinteressado, de simples cortesia
,

o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave
.”

Em que pese o entendimento externado pelo magistrado sentenciante, no tocante a responsabilidade
in vigilando
da empresa demandada, não seguimos a ótica de que se trata de falha da obrigação fiscalizatória do empregador e considerando que a responsabilidade do transportador não é objetiva e sim subjetiva, a depender, portanto, de efetiva comprovação do dolo ou culpa grave pela parte interessada, não foi possível atestar que o motorista do caminhão foi o responsável pela ocorrência do sinistro, muito menos de que este tenha agido com dolo ou culpa grave na condução do veículo.

O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário - RE 828040, no qual se discute, à luz dos arts. 7º, inc. XXVIII, 37, § 6º, 59 e 97 da Constituição da República, a aplicação da teoria do risco, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, aos danos decorrentes de acidentes de trabalho, afetado à sistemática qualificada dos repetitivos descrito no Tema 932, descreveu a seguinte tese: “
O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade
”.

Na hipótese dos autos, o autor não era empregado da empresa demandada, mas sim o seu genitor, que estava dirigindo o veículo no momento do acidente.

Portanto, o autor, por ser filho do motorista, utilizou o transporte de forma gratuita, por cortesia (carona), logo, não se trata de
responsabilidade objetiva
do empregador, mas sim de responsabilidade subjetiva do transportador.

Neste sentido, sem desafiar o entendimento sedimentado pelo STJ na decisão paradigma de observância obrigatória, o acórdão do julgado restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES EM ACIDENTE DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRANSPORTE DE CORTESIA (CARONA) – FILHO DO CONDUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL INDIRETA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO OU CULPA GRAVE DO MOTORISTA – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

No transporte desinteressado de passageiro, o motorista responde pelos danos causados em função de culpa grave ou dolo. Inteligência do Verbete 154 do Superior Tribunal de Justiça.

Não tendo o autor obtido êxito em demonstrar o dolo ou culpa grave do motorista empregado da ré na causa do acidente, não há falar em pagamento de indenização.”

Desta feita, verifica-se que o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado em sede de recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 932 – STF).

Ante o exposto, com essas considerações, mantenho o acórdão de Id. 166848666,
NÃO SE EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos acima detalhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023